Tribunal: TJMT
Processo: 0003263-64.2005.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003263-64.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (EMBARGANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS –
NOTAS FISCAIS – QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA –
PRETENSÃO DE CONTAGEM DE CORREÇÃO E JUROS APENAS A

PARTIR DA CITAÇÃO – DESACOLHIMENTO
–
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES
–
SALDO DEVEDOR DEVIDAMENTE APURADO POR MEIO DE
PERÍCIA JUDICIAL
– DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
003263-64.2005.8.11.0040

EMBARGANTE:
CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA

EMBARGADA:

BASF S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
176776161
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante alega que os aclaratórios tem
a finalidade de:
“
1 – Que seja informado sobre quais débitos a autora refere-se, que consumiram os

créditos aduzidos pela ré, pois não foram apontados, se locupletando ilicitamente a autora desses

créditos, e quedando-se inertes a Colenda Câmara de Justiça;

2 – Que seja informado qual a motivação deste Ínclito Colegiado em não fundamentar a

adoção do instituto da “coisa julgada”, assim omitindo a apreciá-la, não havendo adequação do

fato a norma ao caso em tela;

3 - Que seja informado, o porquê omite-se em apreciar, a não aplicação da sanção contida

no artigo 940 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 – Código Civil, pois contabilizados os

números aqui colecionados do Laudo Pericial, aceitos e copilados pelo Juízo Singular e por esta

Egrégia Corte de Justiça, indicam e confirmam em números já aqui esposados o excesso de

execução;

4 – Que seja informado o porquê da não apreciação, quedando-se inertes ínclitos

Julgadores, as provas testemunhais pois produzem material probatório que instruem

incontestavelmente esta lide, produzindo pelo descarte de valorosa prova, incontestável

cerceamento de defesa;

5 - Que seja informado o porquê da contradição por esta Egrégia Casa de Justiça, ao

validar o laudo pericial quanto aos valores devidos pela ré creditícios da autora, porém,

desconsidera no mesmo laudo os créditos tidos por pagos pela ré, que deveriam ser deduzidos na

base dos cálculos pela autora.

d)

Caso Vossas Excelências entendam que a parte autora/embargada pleiteou

quantia superior ao efetivamente devido, a alteração do acordão de ID sob n° 176776161,

com fulcro no artigo 494, inciso II, da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2.015 – Código

de Processo Civil, revendo por procedente o Recurso de Apelação em sua totalidade, com

a reforma da sentença meritória produzida pelo juízo
a quo;

e)
Requer pela condenação do vencido ao pagamento das custas e dos

honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85, § 2o da Lei n° 13.105, de 16 de

março de 2.015 – Código de Processo Civil”

(sic – Id
178446169).

Sem contrarrazões
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual no dia
06/09/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PEDIDO PREAMBULAR DE CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
EMPRESA INATIVA
– SITUAÇÃO PRECÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO – NOTAS FISCAIS – QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA –
PRETENSÃO DE CONTAGEM DE CORREÇÃO E JUROS APENAS A

PARTIR DA CITAÇÃO – DESACOLHIMENTO
–
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES
–
SALDO DEVEDOR DEVIDAMENTE APURADO POR MEIO DE
PERÍCIA JUDICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência judiciária, mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. Restando demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da
empresa
que, inclusive, encontra-se
inativa
, o deferimento dos benefícios da
justiça

gratuita
é medida que se impõe.

A jurisprudência do c. STJ, bem como deste Sodalício consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso das matérias veiculadas no recurso, contudo, não assiste razão a embargante, porquanto não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desse modo,
a
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Quanto à tese de quitação da dívida, como bem sopesado pelo togado sentenciante, a apelante
já tentou, sem sucesso,

emplacar tal fundamento por meio da referida ação declaratória de

inexistência de débito no 312/2003, cujos pedidos foram julgados improcedentes uma vez que os

pagamentos apontados pela ré não se referem especificamente sobre o crédito exigido pela

autora.

Infere-se que a sentença proferida nos referidos autos

da ação declaratória foi mantida à unanimidade pela 5a Câmara Cível do e. TJMT no julgamento

do Recurso de Apelação no 32.446/2005.

De igual modo, quanto ao alegado excesso na cobrança, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos, sobretudo considerando
a jurisprudência do c. STJ, bem como deste Sodalício consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o
ajuizamento
da
ação

monitória
, senão vejamos, in
verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2089797 - PR (2022/0076746-5) EMENTA DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568 DO STJ.
1. Ação monitória 2
. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS –
VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.” (TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

No tocante às cobranças realizadas em face da apelante, observa-se que o perito nomeado em juízo, ao apresentar seu
laudo

pericial
e responder quesitos formulados, esclareceu o
saldo
devedor da empresa, além de explicar a origem do débito e seus cálculos.

Como bem sintetizado pelo magistrado singular:

“(...) o
expert
nomeado nestes autos para a produção da prova técnica se valeu dos referidos autos da demanda declaratória para concluir a sua pesquisa, constatando, com todas as letras que
“
EXISTE DÉBITO POR PARTE DA

EMBARGANTE NO VALOR DE R$ 5.210.085,84 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL,

OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS”
(fl. 1.110 do pdf).

As provas testemunhais produzidas nos autos pela requerida/embargante não foram suficientes para comprovar as suas alegações de pagamento, na forma pleiteada pela defesa, mas em geral afirmaram genericamente o
modus operandi
das partes em suas transações.

A perícia, por sua vez, ao analisar todos os comprovantes de entrega de mercadorias e dos respectivos pagamentos efetuados pela demandada, bem como, o conjunto de documentos e fatos declarados na ação ajuizada pela ré, foi pontual ao concluir a exata quantificação da dívida, qual seja, aquela apontada na exordial.

Quanto à incidência de juros moratórios e correção monetária antes da citação a questão é pacífica na jurisprudência.

É evidente que
até o ajuizamento da ação de cobrança
o credor pode atualizar o débito, fazendo incidir os encargos livremente pactuados, como ocorreu no presente caso”

Com isso, deve ser mantida incólume a r. sentença, não havendo, portanto, que se falar em inconformidades técnicas do
laudo

pericial
.

Por fim, não há falar em imposição da multa estabelecida no artigo 523 CPC, de modo que o magistrado apenas pontuou a sua observância, após as formalidades de praxe”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023